Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Henrique Ribeiro de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006, tendo sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia.
Relata que que a guarnição da Policia Militar se deslocou até a residência do paciente para averiguação quanto a denúncia de que o mesmo estaria comercializando entorpecentes e, após buscas pela casa, foi encontrada substância análoga a maconha.
Aduz que dentro da viatura estava mais dois suspeitos e todos foram levados para a delegacia pôr em tese, praticar o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.
Frisa que no boletim de ocorrência há ausência de indicação especifica de quem seria o dono do entorpecente, visto que apenas mencionam que “as drogas estavam no quintal da residência enterrado”, ademais, o paciente informou que não pratica vendas de drogas.
Sustenta que conforme relatado pela guarnição, o paciente estava no bar quando foi abordado, e que ao se deslocarem para sua residência, lograram êxito em encontrar entorpecentes, todavia, os policiais relataram que nada foi encontrado na posse do beneficiário, sendo sua prisão eivada de vicio, haja vista o mesmo não ter cometido nenhum dos verbos do art. 33, da Lei de Drogas, bem como não houve flagrante delito.
Alega que o paciente tem 22 (vinte e dois) anos, é primário, de bons antecedentes, não é pessoa de periculosidade acentuada, não participa de organização criminosa, possui trabalho licito e residência fixa, bem como sua esposa está gravida.
Explicita que a único fundamento utilizado pela autoridade judiciária na decisão de custódia foi a garantia da ordem pública, porém este argumento é abstrato, vez que não nos autos elementos que comprovem que em liberdade o paciente coloque em risco a ordem púbica.
Ademais, verifica-se que a residência onde os pertences ilícitos foram encontrados, não pertencem ao paciente, bem como nada foi encontrado em sua posse.
Esclarece a prisão preventiva mostra-se desproporcional, haja vista que caso o paciente venha a ser condenado, provavelmente o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diverso do fechado, violando assim o princípio da proporcionalidade.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 56919958/56919966).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Henrique Ribeiro de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Quanto a alegação de que no boletim de ocorrência há ausência de indicação especifica de quem seria o dono do entorpecente, imperioso trazer a baile trecho das informações prestadas pelos policiais:
“(...) FOI REALIZADO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO LUCAS, SENDO QUE DURANTE O DESLOCAMENTO O MESMO FOI ENCONTRADO EM UM BAR NA RUA 24 DO BAIRRO JARDIM PAULICÉIA; QUE APÓS A ABORDAGEM DO SUSPEITO LUCAS, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊN CIA DO MESMO E DURANTE A BUSCA DOMICILIAR, FOI ENCONTRADO ENTERRADO DENTRO DE METAL UMA PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM SACO PLÁSTICO COM GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO; NO QUINTAL TAMBÉM FOI ENCONTRADO 10 MUDAS DE PLANTAS APARENTANDO SER MACONHA; NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO MAIS DUAS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E OS DEMAIS MATERIAIS VINCULADOS AO NOME DO SUSPEITO LUCAS; (...)”
Assim sendo, não verifico a ausência de indicação alegada pelo impetrante.
Referente a alegação de falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões, pelo alto valor em espécie apreendido, os apetrechos e a grande quantidade de substância entorpecente.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como abstrato pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da natureza do delito, da quantidade de entorpecentes apreendidos, dos apetrechos e do vultuoso valor em espécie.
Imperioso transcrever trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:
“(...) Verifica-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Cohab São Gonçalo, avistou o veículo Onix com dois indivíduos em atitudes suspeitas. Durante a abordagem pessoal, foi encontrado com o indiciado MARCO ANTÔNIO a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e este declarou que o valor era proveniente da venda de drogas e que debaixo do banco do passageiro havia mais drogas.
Que o indiciado ALAN KARDEC declarou que foi contratado apenas para dirigir o veículo e ajudar na distribuição da droga a mando do indiciado LUCAS HENRIQUE.
Assim, a guarnição foi em busca do indiciado LUCAS HENRIQUE, que também foi preso e em sua residência foram encontradas mais drogas prontas para o consumo, grande quantidade de ácido bórico, 10 (dez) mudas de maconha plantadas em vasos, além de vários apetrechos utilizados para a fabricação e venda de drogas.
Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante dos custodiados, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos.
Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão dos indiciados, do alto valor em dinheiro em cédulas trocadas e dos apetrechos característicos do crime e da grande quantidade de droga.
Não menos resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente e os apetrechos, conforme descrito no laudo pericial de constatação.
Assim, as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva ”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com os indiciados uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.
Verifica-se que a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos indiciados, por ora, do meio social. (...) (g.n) ”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Outrossim, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, bem como informar se o beneficiário possui antecedentes criminais e se houve manifestação prévia do Ministério Público pela segregação cautelar do paciente, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.